Tribunal: STF
Processo: RE 80416
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
- TERRAS DEVOLUTAS - REGISTRO DO VIGÁRIO.
1 - O REGISTRO DA LEI 601/1850, PELO REGULAMENTO DO DE 1854, NÃO TINHA FINALIDADE PURAMENTE ESTATÍSTICA, MAS VISAVA A LEGALIZAR A SITUAÇÃO DE FATO DAS POSSES QUE SE MULTIPLICARAM NOS 3 SÉCULOS
ANTERIORES.
2 - RESSALVA-SE AÇÃO DE USUCAPIÃO PELA PRESCRIPTIO LONGISSIMI TEMPORIS.